Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712572-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: HELIO SOARES BORGES D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 34835961, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar formulado no presente agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA. Na petição juntada ao ID 34851621, o agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator